Tribunal: TJDFT
Processo: 0709810-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. DEVER DE A PARTE JUNTAR DOCUMENTOS PARA PROVAR SUAS ALEGAÇÕES. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para anular a sentença que a condenou a restituir ao autor/recorrido a importância de R$ 16.169,65 (dezesseis mil e cento e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).
3. Conforme exposto na inicial, as partes teriam pactuado contrato a fim de que a recorrente defendesse os interesses do recorrido perante o INSS, de modo a viabilizar o recebimento de benefício previdenciário. A recorrente teria solicitado ao recorrido a transferência da citada quantia, para que tal valor se revertesse em pagamento retroativo de contribuições. No entanto, o recorrido teria constatado demora na solução do caso e, ao buscar diretamente o INSS, tomou conhecimento de que não havia nenhum processo administrativo em tramitação. Pelo exposto, registrou boletim de ocorrência de policial em face da recorrente, bem como solicitou a devolução das quantias pagas, o que não foi levado a efeito pela recorrente. Citada e intimada, a recorrente compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou contestação após o termo final, o que ensejou a decretação de sua revelia.
4. Por sua vez, o Juízo de primeiro grau concluiu que “no caso, observa-se que a parte ré, embora tenha sido contratada para representar os interesses do autor junto ao INSS, não juntou qualquer prova do cumprimento da obrigação que assumiu. Não há qualquer prova do protocolo do requerimento administrativo de averbação de contribuições, comprovantes de pagamentos de guias emitidos pelo órgão previdenciário, ou de qualquer evidência da existência de processo administrativo em nome do autor junto ao referido órgão. Considerando que a parte ré recebeu poderes para administrar os interesses do requerente junto ao INSS, é dever dela prestar contas da administração destes interesses, devendo apresentar ao mandante todos os documentos de seu interesse e prestar todas as informações pertinentes ao mandato conferido, sob pena de responder por perdas e danos (arts. 675 a 681 do Código Civil)”.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a anulação da sentença, sob alegação de cerceamento de defesa. Também aduz irregularidade na decretação de sua revelia. Para tanto, argumenta que a revelia ocorre com a ausência à audiência de conciliação, e não pela ausência de contestação. Além disso, alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de expedição de ofício ao INSS, cuja providência teria como finalidade comprovar sua efetiva atuação junto à autarquia previdenciária.
6. O recorrido não apresentou contrarrazões.
7. Da revelia. O artigo 20 da Lei no 9.099/95 prevê que, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. No caso, em que pese a presença na audiência de conciliação, a recorrente deixou de se contrapor às alegações aduzidas pelo recorrente, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir pela inexecução do contrato. Precedente: (Acórdão 1787675, 07043907020238070009, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20.11.2023, publicado no DJE: 29.11.2023).
8. Do cerceamento de defesa. O artigo 33 da Lei no 9.099/95 estabelece que, no procedimento dos juizados especiais, o Juiz poderá limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.
9. Além disso, o artigo 434 do CPC expressamente dispõe que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Outrossim, quanto à expedição de ofício ao INSS, corroboro do entendimento do juízo de origem, pois tal providência dispensa pronunciamento judicial, sobretudo porque a recorrente alega possuir atuação perante o referido ente público, ou seja, possui conhecimento técnico para obtenção de documentação hábil a provar suas alegações. Não tendo se contrapondo, a tempo e modo, restou evidenciada a preclusão temporal. Concluo, portanto, que a sentença não padece de qualquer nulidade.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.